Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE DEVEDORA NÃO SE DESINCUMBIU.
1. Para a desconstituição de constrição de numerário, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhora, conduzindo à sua impenhorabilidade.
2. As quantias depositadas em conta corrente da devedora, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção.
3. No caso concreto, não demonstrado que as verbas encontradas na conta corrente da agravante ostentariam natureza salarial, e não tendo o valor sido inequivocamente associado à subsistência da agravante e de sua família, não merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.